Tribunal: TJDFT
Processo: 0737626-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737626-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Jucileide Pires Gonçalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710288-76.2019.8.07.0018, assim redigida: “Compulsando os autos verifico que ainda não foram expedidas a RPV - referente aos honorários advocatícios em favor do il. Dr. Advogado da parte credora -, e o Precatório do valor principal. Sobreveio petição informando a renúncia da parte exequente aos valores que ultrapassam o teto estabelecido para o pagamento mediante RPV, bem como pedido de destaque dos honorários contratuais. Portanto, homologo a renúncia ao valor excedente, viabilizando o adimplemento por meio de RPV, conforme solicitado pela parte credora (ID no 67963361). Ressalto que a Lei no 6.618/2020 aumentou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, tendo iniciado a sua vigência em 08 de junho de 2020. Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo Causídico, nos termos do contrato juntado aos autos, o qual deverá ser destacado no bojo da RPV a ser expedida em favor da parte credora - Jucileide Pires Goncalves. Dessa maneira, poderão ser destacados no bojo do precatório e/ou da Requisição de Pequeno Valor os honorários contratuais, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), por força do contrato e do disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, sem, entretanto, importar na expedição de outro Precatório ou mesmo RPV. Expeçam-se as RPVs, após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 19241336), em síntese, que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) passou a ser quantificada em 20 (vinte) salários mínimos pela Lei local no 6.618/2020. Afirma, no entanto, que o aludido diploma normativo não pode retroagir para alcançar os incidentes de cumprimento de sentença iniciados durante a vigência da Lei no 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a expedição de RPV respeite o limite de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei local no 3.624/2005. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 19279776). O Juízo singular determinou a expedição de ofício para informar a este Relator a respeito da decisão de retratação em relação à prévia decisão recorrida. É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser observado o interesse que legitima o recorrente a demandar a prestação jurisdicional respectiva. Ocorre que o interesse na solução da questão devolvida por meio do presente agravo de instrumento esgotou-se no instante em que o Juízo de origem retratou-se e revogou a decisão agravada. A prolação da decisão de retratação nos autos do processo principal é determinante para a configuração da insubsistência do interesse recursal nutrido pelo agravante. Por isso, fica prejudicado o exame do agravo de instrumento, sendo relevante concluir que, de acordo com o disposto no art. 932, inc. III, do CPC, este recurso não pode ser conhecido. Sobre o tema, examine-se o entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CÉDULAS DE CRÉDITOS RURAIS ALONGADAS. COBRANÇA INDEVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. 1. Tendo havido a retratação, pelo juízo de origem, quanto a um dos pedidos objeto do presente agravo, resta o recurso parcialmente prejudicado pela perda do objeto. 2. Uma vez prorrogado o prazo de vencimento das cédulas de créditos rurais, com a consequente novação da dívida vencida, devem ser cessadas as cobranças relativas ao débito novado. 3. Para se dar efetividade ao comando judicial, impõe-se a fixação de multa para cada descumprimento (cobranças indevidas), revelando-se o valor de R$ 500,00 razoável para inibir novas condutas irregulares. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão no 1131279, 07095239620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DETERMINAÇÃO DE QUE OS ATOS CONSTRITIVOS SE REALIZASSEM EM NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E DOS DEMAIS SÓCIOS QUE A COMPÕEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PARA INVALIDAR ACÓRDÃO QUE APRECIOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO GRAU. NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 520, INCISOS I E II, DO CPC. 1. Resta prejudicado em parte o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se, no processo de origem, houve juízo de retratação parcial, excluindo-se da decisão agravada a determinação de que os atos constritivos se realizassem nas pessoas dos sócios remanescentes da sociedade empresária dissolvida parcialmente. 2. Não se subsumindo a cassação de acórdão proferido em julgamento de embargos de declaração interpostos contra a decisão colegiada de apelação às situações descritas nos incisos II e III do art. 520, do CPC, e se, no momento da instauração do cumprimento do julgado, estavam presentes os requisitos legais, há o processo que prosseguir, eis que inexistente determinação de seu sobrestamento pela instância extraordinária. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão no 1131099, 07104968520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018)” (Ressalvam-se os grifos) O presente agravo de instrumento, portanto, foi fulminado pela perda superveniente do seu objeto, o que garante o esgotamento, por completo, da pretensão recursal. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Cientifique-se o Juízo singular. Após, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator